Tribunal: TJES
Processo: 0000674-06.2024.8.08.0012
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000674-06.2024.8.08.0012

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha

SUSCITADO: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. CRIME PERMANENTE. LOCAL INCERTO DE CONSUMAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME:
Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES e da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, diante da recusa de ambos em processar e julgar ação penal originada para apuração da prática dos crimes previstos no art. 311 do CTB, e nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, c/c art. 69, todos do Código Penal. Os fatos narrados na denúncia descrevem que a motocicleta foi furtada em Vila Velha/ES, e o réu foi preso em flagrante em Cariacica/ES, após perseguição policial. A denúncia foi inicialmente recebida pela 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que posteriormente declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais de Vila Velha/ES. Esta última, por sua vez, suscitou o conflito negativo, alegando prorrogação da competência do juízo originário por prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir qual dos dois Juízos — o da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES ou o da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES — é competente para o processamento e julgamento da ação penal, considerando a natureza dos delitos, a incerteza quanto ao local de consumação e a prática de atos processuais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O art. 70 do CPP estabelece que a competência territorial, como regra, é fixada pelo local da consumação do delito, sendo que, nos crimes permanentes, como a receptação na modalidade “transportar” ou “conduzir”, a infração se prolonga no tempo e pode envolver mais de uma jurisdição.

2.
Quando há dúvida quanto ao local de consumação, ou a infração ocorre nas divisas entre jurisdições, aplica-se o critério da prevenção, nos termos dos arts. 70, § 3º, 71 e 83 do CPP, considerando-se prevento o juízo que primeiro tiver praticado ato válido no feito.

3.
O juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, ao receber a denúncia e praticar atos processuais anteriores, firmou sua competência pela prevenção, independentemente da posterior decisão que reconheceu a suposta incompetência territorial.

4.
A competência territorial é de natureza relativa e, uma vez não alegada em momento oportuno, opera-se a prorrogação da jurisdição do juízo inicialmente prevento.

IV. DISPOSITIVO:
Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, a
1
ª
Vara
Criminal
de
Cariacica/
ES,
para processar e julgar a ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 70, § 3º; 71; 83.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000674-06.2024.8.08.0012
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de
conflito
de
competência
instaurado entre os Juízos da
1ª
Vara Criminal de Vila Velha/ES
, e
1ª Vara Criminal de Cariacica/ES
,
que recusam a jurisdição para analisar o processo nº 0000674-06.2024.8.08.0012, instaurado para apuração da prática dos crimes previstos no art. 311 do CTB
1
; 180,
caput
2
, e 311, § 2º, inc. III
3
, na forma do 69, todos do CP, supostamente praticados por WANDER DAMACENO SILVA.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 3/4/2024, Alex Soares Ferreira estacionou sua motocicleta do lado de fora do Shopping Vila Velha, situado no bairro Boa Vista I, município de Vila Velha/ES, e, ao retornar, constatou que o veículo havia sido furtado.

Na mesma tarde, o réu foi avistado na condução do citado veículo, já sem as placas de identificação, e foi perseguido por Guardas Municipais, até ser alcançado e preso na Rua Grande Monteiro, bairro Campina Grande, município de Cariacica/ES.

O inquérito policial foi originariamente distribuído perante a 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em 16/5/2024, recebeu a denúncia ofertada naquele Juízo.

Em 3/5/2025, por ocasião da prolação da decisão Id. 14296597, a Magistrada reconheceu a incompetência do juízo e ordenou a remessa dos autos para uma das Varas Criminais de Vila Velha/ES, consignando que a
“suposta adulteração de sinal identificador de veículo automotor (...), delito considerado mais grave no concurso de infrações, teria sido consumada na cidade de Vila Velha/ES”
(Id. 14296597).

O suscitante (1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES), por sua vez, argumentou que
“ainda que ambos os crimes tivessem se consumado em Vila Velha, (...) o Juízo da 1° Vara Criminal de Cariacica seria competente para julgamento do feito, por não ter declinado a competência territorial (...) na primeira oportunidade de se manifestar nos autos”
(Id. 14296603).

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Consoante dispõe o art. 70 do CPP, a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

Ocorre, contudo, que a competência territorial é relativa.

Havendo vício, não alegado oportunamente, seja de ofício, pelo Juiz da causa, seja pelo acusado, ou pelo Ministério Público, considerar-se-á preclusa a matéria, e prorrogada a competência do juízo originariamente incompetente.

Assim, tratando-se a receptação, nas modalidades “transportar” e “conduzir”, crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, e considerando que não há certeza acerca do local da prática dos delitos de direção perigosa e supressão de sinal identificador de veículo, deve a competência ser fixada pelo critério da
prevenção
, conforme disciplinam os arts. 70, § 3º, 71 e 83 do CPP,
in verbis:

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. (...)

§ 3º

Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. (...)

Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. (...)

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3
o
, 71, 72, § 2
o
, e 78, II, c).

Considerando, então, a anterior prática de atos processuais por parte da Magistrada em atuação da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, a ela deve ser atribuída a competência, em razão da prevenção.

Em semelhante sentido, cito julgado deste Eg. TJES:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA X 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO PELO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA FIXADA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA. 1. Em matéria processual penal, como regra a competência é estabelecida pelo local em que se consuma a infração ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que houver sido praticado o último ato de execução (art . 70, CPP). No entanto, na forma do art. 83 do CPP, se mais de uma autoridade igualmente competente já tiver praticado algum ato no processo ou em medida a ele relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, a competência será fixada por prevenção. 2. Na espécie, com o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão pela 4ª Vara Criminal da Serra, restou firmada a competência, por prevenção. 3. Conflito de jurisdição conhecido, para declarar a competência do Juízo suscitado - 4ª Vara Criminal de Serra.” (TJES. CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 5009928-85 .2023.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, julgado e lido em 2/2/2024)

DISPOSITIVO:

Do exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15230871),
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para declarar a competência do Juízo Suscitado, qual seja, a
1
ª
Vara
Criminal
de
Cariacica/
ES,
para processar e julgar a ação penal nº 0000674-06.2024.8.08.0012.

É como voto.

1
Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

2
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

3
Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (...)

§ 2º Incorrem nas mesmas penas do
capu
t
deste artigo: (...)

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar procedente o conflito de jurisdição.